Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706652-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCILENE LIRA DE ARAUJO SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, interposto pelo executado, DISTRITO FEDERAL, contra decisão de ID 185543840 (autos originários) da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que – no cumprimento individual de sentença coletiva (Proc. 0712813-89.2023.8.07.0018) requerido por LUCILENE LIRA DE ARAÚJO SOUSA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS – julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelo ente federativo. O ente federativo postula, “liminarmente, que se suspenda a tramitação do feito originário até o julgamento final do presente recurso”. Nesse sentido, compulsando os autos originários, é possível constatar que o juízo a quo assim decidiu, verbis: Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovida por LUCILENE LIRA DE ARAUJO SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas nos autos, referente ao processo coletiva no 32.159/97, o acórdão no 730.893, da 7a Turma Cível do TJDFT (autos no 0000491-52.2011.8.07.0001 20110110004915). A decisão ID 185543840 acolheu em parte a impugnação do DF. O DF juntou notícia de interposição de agravo de instrumento n. 0706652-83.2024.8.07.0000. em face da decisão de ID 185543840. É o relato. DECIDO. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O prosseguimento da execução está condicionado à preclusão da decisão impugnada. Assim, SUSPENDO o andamento do processo até o trânsito em julgado do AGI n. 0706652-83.2024.8.07.0000. AO CJU: Dê-se ciência às partes. Prazo: 5 dias, não incide dobra legal. Independente de decurso de prazo, remetam-se os autos à tarefa “aguardar julgamento de outra ação - Pasta AGI/2VFP”. (ID 187591688) Assim, tendo-se em conta que os efeitos da pretensão liminar recursal formulada nestes autos já foram alcançados por meio da decisão acima transcrita, não subsiste motivo plausível para decidir sobre o pedido de efeito suspensivo formulado pelo DF. Diante dessa circunstância, declaro PREJUDICADO o pedido liminar suspensivo formulado nestes autos. Oficie-se ao juízo de origem, informando o teor da presente decisão. Intime-se o agravado para resposta (CPC, 1.019, II). Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator